Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONVÊNIO CONFAZ N. 93/15. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADVENTO DA LC N. 190/22. JULGAMENTO DAS ADIS N. 7066, 7070 E 7078. PRECEDENTE VINCULANTE. REEXAME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com o advento da Emenda Constitucional n. 87/15, alterou-se a redação do art. 155, § 2o, VII e VIII, da Constituição Federal, prevendo-se que, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do ICMS, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual, devida ao Estado de origem, e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual, sendo este último recolhimento de responsabilidade do destinatário, quando for contribuinte do imposto, ou do remetente, quando o destinatário não for contribuinte.
2. Após, o Convênio n. 93/15 do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz dispôs sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade da Federação. Além disso, o Distrito Federal, mediante promulgação da Lei distrital n. 5.546/15, alterou a Lei distrital n. 1.254/96, tratando sobre o reportado assunto, e respaldava as cobranças do DIFAL neste arcabouço legislativo.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 1.093, sob a sistemática da repercussão geral, entendeu que “a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais” (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/2/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-5-2021 PUBLIC 25-5-2021). À ocasião do julgamento, estabeleceu-se, em modulação, que a reportada decisão somente surtirá efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, salvo quanto à cláusula nona do Convênio n. 93/15, sobre a qual teria efeito retroativo a 2016 e que versa sobre contribuintes optantes pelo Simples Nacional, e quanto às ações judiciais em curso. Em seguida, em deferência ao exposto, publicou-se, em 5/1/22, a LC n. 190/22.
4. O art. 3o da LC n. 190/22 dispõe que a vigência do diploma legislativo ocorre a partir da publicação e a produção de efeitos se sujeita ao disposto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, que preconiza acerca da anterioridade nonagesimal.
5. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs n. 7066, 7070 e 7078, em 29/11/2023, reconheceu “a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação”.
6. Na linha do entendimento vinculante exarado pela Corte Suprema, não se aplica ao caso, de forma automática, o princípio da anterioridade anual, na medida em que a LC n. 190/22 não criou ou majorou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, fracionando o tributo entre o estado produtor e o estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte. Contudo, como a própria LC n. 190/22, por opção legislativa, ainda que não fosse necessário, condicionou a sua eficácia ao período de 90 (noventa) dias após a sua publicação (anterioridade nonagesimal), a regra é válida, porquanto objetiva garantir maior previsibilidade para os contribuintes.
7. Diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (ADIs n. 7066, 7070 e 7078), por força do que dispõe o art. 1.040, II, do CPC e nos termos do art. 927, I, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser parcialmente reformado o acórdão embargado (que exigia o observância das anterioridades nonagesimal e anual), para a conceder a segurança vindicada apenas à determinação de que as autoridades coatoras se abstenham de efetuar a exação do ICMS/Difal no transcurso da anterioridade nonagesimal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.